Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. QUITAÇÃO PROMOVIDA PELA TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. EMISSÃO DE BOLETOS RELATIVOS ÀS MENSALIDADES SUBSEQUENTES. POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA CONTRATUAL. CABIMENTO.

1. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (CC, artigo 422).

1.1. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva, a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.

1.2. Configura afronta ao princípio da boa-fé e comportamento contraditório, a rescisão unilateral de contrato de adesão a plano de saúde em virtude de inadimplemento, após a emissão de boleto para pagamento da mensalidade em atraso e das subsequentes, as quais foram regularmente quitadas pela titular do plano.

1.3. A emissão dos boletos pela seguradora e o consequente recebimento do pagamento efetuado pela segurada, após a data do suposto cancelamento, faz pressupor a continuidade do contrato de plano de saúde.

2. Na hipótese dos autos, deve ser acolhida a tese da consumidora consubstanciada na ilicitude do cancelamento do plano de saúde, fazendo jus, portanto, ao restabelecimento da cobertura contratual, nas mesmas condições anteriormente contratadas, sem exigência de nova carência.

3. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.